Tribunal: TJMT
Processo: 1022940-18.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022940-18.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HALINA SOURAIA AMERICO DE CASTRO SOARES - CPF: 901.670.823-53 (RECORRENTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), CARLOS V. FERREIRA - CNPJ: 31.227.342/0001-72 (RECORRIDO), MARCELO NIZ - CPF: 840.867.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE ADESÃO. CLUBE DE DESCONTOS (MEU DESCONTO E VIDA LINK). PROBLEMAS NA ATIVAÇÃO DOS DESCONTOS. DESCONHECIMENTO DO CLUBE DE DESCONTO PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SERVIÇO INUTILIZÁVEL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA.
QUANTUM
FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEMBOLSO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. E DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovado que houve o reembolso da quantia paga pelas vias administrativas, embora após o ajuizamento da ação, afasta-se a condenação a título de dano material.

Se a promessa de obter descontos em medicamentos não foi cumprida, houve falha na prestação do serviço prometida e, se administrativamente, não houve resolução do contrato, e a restituição do valor pago ocorreu somente após o ajuizamento da ação é devido dano moral.

Mantém-se o quantum indenizatório a título de dano moral, pois se encontra fixado nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1022940-18.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Halina Souraia Americo de Castro e

Carlos V. Ferreira (Meu Desconto Prime)

Recorrida(s):

Halina Souraia Americo de Castro e

Carlos V. Ferreira (Meu Desconto Prime)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
e confirmo a liminar anteriormente concedida para:

1-
CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema Projudi” e;

3 –
CONDENAR a reclamada a efetuar a devolução do valor pago pela reclamante, o valor total e R$ 209,70 (Duzentos e Nove Reais e Setenta Centavos), a título de indenização pelos danos materiais
, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 12% (doze por cento) contados da citação.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

No presente caso a parte autora conta que aderiu ao clube de desconto, denominado de “Meu Desconto Prime” ou “Vida Link’, e que somente adquiriu esse clube de desconto em razão das medicações controladas que necessita mensalmente, sendo informada que teria desconto de 10% a 70%, em qualquer medicação, o que mostrou-se vantajoso.

Afirma que realizou o pagamento do valor de R$ 838,80, parcelado em 12x de R$ 69,90, no cartão de crédito. Ocorre que ao tentar realizar a compra de seus medicamentos com o clube de desconto, era informada nas farmácias que não conheciam o clube contratado pela Autora e que se tratava de um desconto de laboratório e não de plano de benefício, de modo que, no momento da celebração do contrato, não foi orientada de forma detalhada a respeito do produto adquirido. Aduz que buscou as vias administrativas informando a infrutíferas tentativas de utilização do clube de desconto, bem como requereu a rescisão contratual. Nas razões recursais, pugna pela majoração do quantum indenizatório.

Em contrapartida, a Reclamada sustenta que a alegação de não aproveitou do clube de desconto adquirido não prospera, vez que a Autora sabia do produto que estava adquirindo, bem como não restou comprovado os alegados danos sofridos pela Autora, pois os fatos narrados se tratam de desacordo comercial, o que não enseja no dever de indenizar. Em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação a título de dano material, vez que restou comprovado nos autos que houve o reembolso integral da quantia paga.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a Autora afirmou que aderiu ao clube de desconto da Reclamada pois foi ofertado que todos os medicamentos que utiliza mensalmente teriam descontos, o que se mostrou vantajoso a Autora, vez que é acometida por várias enfermidades como Lúpus, fibromialgia, trombofilia, artrose e dentre outros. E que diante a infrutíferas tentativas de utilização do serviço contratado, buscou a via administrativa informando seu descontentamento para a rescisão contratual.

Assim, restando comprovado que a aquisição do clube de desconto se deu em razão em razão da promessa de desconto nas medicações cotidianas utilizadas pela Autora e que houve a indisponibilidade dos serviços, ante a impossibilidade da utilização dos descontos, a meu ver, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral, vez que a autora tentou solucionar o problema administrativamente, mas não logrou êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante a indenização por dano material, observo que, em sede de contestação, a Reclamada colacionou o comprovante de cancelamento da transação, no valor total de R$ 838,80, portanto, o reembolso pleiteado ocorreu em 08/04/2022, somado a confirmação em sede recursal pela Reclamante de que recebeu o reembolso dos valores pagos. Logo, deve ser excluída tal indenização.

A respeito da pretensão de majoração do quantum indenizatório, entendo que não merece ser acolhido, pois o valor fixado pelo juízo “a quo” se mostra em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e excluo a indenização a título de dano material.

E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante, a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023